Tribunal: TJES
Processo: 5000684-85.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTO OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar acordo formulado entre as partes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência financeira estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência jurídica gratuita visa garantir o acesso à justiça para aqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, podendo ser elidida por prova em contrário constante nos autos ou produzida pela parte adversa.

5. O magistrado, na condução do processo, pode indeferir o pedido de gratuidade caso existam elementos nos autos que infirmem a alegação de insuficiência econômica.

6. No caso concreto, os contracheques juntados aos autos demonstram que o apelante possui rendimentos mensais entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00, montante incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, especialmente diante do baixo valor da causa e da condenação ao pagamento de custas de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário constante nos autos.

2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos probatórios indicarem capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Erivelto Oliveira Bastos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, ao homologar o acordo formulado entre as partes, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No caso em apreço, da análise dos contracheques juntados aos autos (id 11590349, 11590350, 11590338), verifico que o apelante aufere mensalmente valor líquido que varia entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantias incompatíveis com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento, sobretudo quando considerado o baixo valor da causa e o fato de que as partes foram condenadas ao pagamento de custas pro rata, ou seja, a parte apelante arcará com apenas 50% das custas.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus
ao
benefício da gratuidade da justiça
.

Pelo exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.